Tribunal: TCU
Processo: 040.007/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, nos termos de determinação contida no Acórdão 2819/2020 - Plenário, proferido no TC-020.046/2018-9

Inteiro teor:
Acórdão 12129/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de conta especial instaurada em razão da determinação constante do item 9.1.1 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , de apuração do débito decorrente do pagamento de honorários advocatícios com recursos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Alagoa Grande/PB; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); Considerando que, ao reexaminar o processo à luz do decidido na ADPF 528, a então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto - SecexEducação, após analisar o Precatório 2017.82.01.006.000020 (peça 31 p. 1), verificou que os juros moratórios incidentes sobre os precatórios devidos pela União somam valores superiores aos dos honorários advocatícios pagos pelo município; Considerando a citação solidária do prefeito responsável pela contratação e dos advogados beneficiários dos honorários destacados dos precatórios do Fundef; Considerando que perfilho o entendimento de que, realizada a citação na tomada de contas especial, a elisão do débito ou da responsabilidade, em regra, não será motivo para arquivamento pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, por outro lado, que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, especificamente no que tange aos honorários advocatícios, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando, também, que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de processos TCE pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando, em acréscimo, que, ao decidir processos de TCE que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, os Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara; e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário, arquivaram os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular dos processos; Considerando, ainda, que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam certa similaridade com as das numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a AudEducação concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, assim como na grande maioria dos processos com o mesmo objeto já trazidos à apreciação da Primeira Câmara, o Ministério Público junto ao TCU propõe o arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos; Considerando a possibilidade de ocorrência de outras irregularidades, que seriam de competência do Tribunal de Contas local; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no s art s . 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, bem como em adotar a medida descrita no item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.007/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hildon Régis Navarro Filho (XXX.603.164-XX); Raimundo & Capela - Juridico Estrategico (07.038.997/0001-18). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Alagoa Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Jose Waldomiro Ribeiro Coutinho Neto (21.505/OAB-PB), Taiguara Fernandes de Sousa (19.533/OAB-PB), Roberto Gilson Raimundo Filho (18.558/OAB-PE) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Paraíba (TCE/PB) cópia eletrônica do presente processo, de forma que esse órgão de controle adote as providências que entender cabíveis sobre supostas irregularidades na contratação do escritório Raimundo & Capela Jurídico Estratégico (Contrato n. 103/2007), referentes à indevida inexigibilidade de licitação, suscitando a nulidade do instrumento, à falta de cláusula a estabelecer preço certo e à contratação por valor muito acima dos valores de mercado, utilizando-se para custear o referido contrato recursos do Município de Alagoa Grande/PB, advindos da parcela de juros de mora de precatório do Fundef, nos termos da ADPF-STF 528.